Tribunal: STF
Processo: RHC 247354
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Charles Silva Batista, Renato Castilho de Oliveira e Luiz Paulo Ferreira Esmeraldino Moura apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 918.879/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.(edoc. 47)



    Depreende-se dos autos que, em 9/11/2021, os recorrentes Charles, Renato e Luiz foram condenados, respetivamente, às penas de 26 anos e 8 meses, 20 anos de reclusão, 22 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 122, §2º, incisos I a IV, c/c o art. 29, ambos do CP, mantida a prisão. (edoc. 9)



    Em 12 de março de 2024, o TJRJ acolheu preliminar veiculada na apelação da defesa para anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por inobservância ao disposto no inciso I, do art. 478, do Código de Processo Penal.



    Alega a defesa neste recurso ordinário, “excesso de prazo da custódia cautelar, decretada no ano de 2013, tratando-se de réus presos, sem que haja previsão para o término da instrução.”



    Requer, ao final:



    “SEJA DEFERIDA A LIMINAR para relaxar a prisão cautelar pelo manifesto excesso de prazo de custódia que perdura 13 (treze) anos, pugnando-se no mérito pela concessão da ordem, consolidando-se a liminar acaso deferida.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado (edoc. 47):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIÁVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. No caso, a defesa se insurge contra decisão monocrática proferida pela desembargadora relatora na origem, que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão preventiva (e-STJ fls. 202/203), contra a qual não foi interposto agravo regimental, circunstância essa que inviabiliza o processamento do habeas corpus, já que não se está diante de decisão colegiada. 



    2. Percebe-se a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento das teses, já que inexiste, no ponto, ato coator emanado de Tribunal sujeito à jurisdição desta Corte Superior, nos moldes do que exige o art. 105, I, c, e II, a, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A tese alusiva ao excesso de prazo da custódia cautelar não foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça. Logo, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância, conforme a tranquila jurisprudência da Corte.



    Ademais, colhe-se de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida em 28 de maio de 2024, que os embargos de declaração - mediante o qual questionada omissão do julgado por ausência de manifestação acerca da prisão preventiva - foram opostos pelo corréu Bruno Lima Cabral da Silva, não integrante deste recurso ordinário.(edoc. 15)



    Além disso, a necessidade da prisão provisória foi assim justificada (edoc. 15):



     



    “O fumus comissi delicti encontra-se presente através da existência da materialidade delitiva e do indício suficiente da autoria, em razão do que consta dos autos. Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis. No caso em tela, a prisão se justifica, por garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito imputado e da condição pessoal do envolvidos, que são apontados como lideranças de facção criminosa. Além disso, a manutenção da custódia cautelar se justifica para garantia da instrução criminal, considerando que a testemunha que presenciou o crime demonstrou que teme por sua integridade caso os réus sejam soltos. 2) Destaca-se que a contemporaneidade do pedido de prisão reside na permanência da situação de periculum in libertatis ao tempo da sua decretação, evitando que o período decorrido entre esses dois marcos possa tornar ineficaz ou inútil a segregação, ou seja, o que se deve evitar é que se passe um longo tempo entre a data dos fatos e o decreto constritivo. Ela, porém, deve ser ponderada à luz do caso concreto, que, aliás, apresenta várias nuances que afastam a revogação da prisão. No presente caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda se mostram presentes, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Evidente, portanto, a necessidade de se afastar o réu do convívio social, em virtude, não só da gravidade do delito, como também das circunstâncias do fato delituoso, sendo a restrição de sua liberdade, por ora, a medida mais adequada. 3) Na hipótese em apreço, considerando a aplicação do binômio necessidade e adequação, estão afastadas a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.”



    Essa compreensão não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dupla supressão de instância. 4. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo na prisão preventiva. Inocorrência. Alta complexidade demonstrada. 5. Indícios de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. 6. Agravo regimental desprovido.(HC 242790 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, DJe- 04-09-2024)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente